Tribunal: TJDFT
Processo: 0722118-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TITULARIDADE DE DOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, o domínio “SERP.COM.BR” foi objeto de procedimento instaurado pelo Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registros Públicos – ONSERP na Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), oportunidade em que houve decisão administrativa determinando a transferência do domínio ao Reclamante.
3. A aferição das supostas violações apontadas pelo autor agravante em relação ao que decidido administrativamente pelo “CASD-ND” demanda aprofundada análise no campo das provas e não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto aos contornos da titularidade do domínio posto “sub judice”.
4. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.